Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736379-92.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SANTOS VIANA, MARCIO SANTOS VIANA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JOSE CORDOVAL DE BARROS RIBEIRO NETO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA SANTOS VIANA e MÁRCIO SANTOS VIANA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 0705576-08.2021.8.07.0007, opostos em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 106446898 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau esclareceu que o processo já havia sido sentenciado, com a desconstituição em definitivo da restrição sobre o veículo objeto dos Embargos, conforme comprovante de retirada de restrição (ID 92272094 dos autos de origem). Em consequência, o Juízo ad quo considerou que a prestação jurisdicional havia se encerrado com a sentença e com o levantamento da restrição. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam que, na decisão vergastada, o Juízo a quo indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício ao DETRAN-DF, para realizar a transferência do veículo objeto da lide, apesar de proferida sentença legitimando a posse do veículo aos embargantes, ora agravantes. Verifico que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021 às 18:52:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora